Tribunal: TJSP
Processo: 1003371-58.2018.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Prequestionamento da matéria - Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003371-58.2018.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante ITAÚ SEGUROS S/A, é embargado OSCAR SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003371-58.2018.8.26.0572/50000 -Voto no
2
42.223
Embargos de declaração no 1003371-58.2018.8.26.0572/50000
Comarca: São Joaquim da Barra
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Embargante: Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A
Embargado: Oscar Santana
a
EMENTA: Embargos declaratórios Prequestionamento da matéria
- Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo
inconformismo com o resultado do julgamento Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 384/391 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo da ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido para
prequestionamento da matéria, haja vista ocorrência de violação ao disposto
nos arts. 757 e 760 do Código Civil e arts. 47, 51, IV, XVI § 1o, II e 54, § 4o
do Código de Defesa do Consumidor.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 11.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003371-58.2018.8.26.0572/50000 -Voto no
3
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que se
tratava de ação de cobrança de indenização decorrente de seguro de vida e/ou
acidentes pessoais, que obteve correta sentença de procedência, visto que o
autor era operário braçal (rurícola), tendo o contrato previsto cobertura para
invalidez funcional, total e permanente por doença.
A ora embargante não contestou a existência da doença
contraída pelo autor, nem o nexo causal com o trabalho exercido por longos
anos como cortador de cana.
A arguição de que a invalidez funcional total e permanente
não conduz à perda da plena “capacidade autonômica”, se mostrou
juridicamente inconsistente, e restou demonstrado através de laudo pericial
judicial que o embargado padece de grave artrose no joelho direito, tendo o
expert concluído pela limitação, em grau máximo, da capacidade laborativa,
que o torna definitivamente inapto para o trabalho.
Assim, insuscetível a recuperação a qualquer título,
ressaltando-se que o requerente jamais exerceu outras funções que não
braçais e inclusive, foi aposentado por invalidez pelo INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003371-58.2018.8.26.0572/50000 -Voto no
4
Ademais, as condições sociais, econômicas e culturais o
impedem de se reabilitar e exercer outro tipo de labor, sendo a indenização
devida.
Restou consignado, ainda, que o contrato de seguro não foi
entabulado para deferir cobertura apenas para as hipóteses em que o segurado
permanecer impedido de levantar-se, deitar-se, higienizar-se, alimentar-se
sem a ajuda de terceiros, manter as funções vitais (nutrição, respiração,
circulação e excreção) e ter capacidade mental para gerir seus próprios
negócios e bens, sem ajuda de terceiros.
Tal modalidade de cláusula malfere as disposições protetivas
do art. 51, incisos IV e XVI, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor,
que proíbem a fixação de obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o
contratante em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou com a
equidade, sendo abusiva segundo ditames do art. 51, IV e XVI, § 1o, II, do
Código de Defesa do Consumidor.
Logo, inexistiram as alvitradas violações à legislação, sendo
que as considerações deste Relator se apresentaram mais do que suficientes
para esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003371-58.2018.8.26.0572/50000 -Voto no
5
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003371-58.2018.8.26.0572/50000 -Voto no
6
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica